Tribunal: STF
Processo: RE 83496
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
REPETIÇÃO DE TRIBUTO INDEVIDO. A MERCADORIA IMPORTADA DE PAIS MEMBRO
DA ALALC ESTENDE-SE A ISENÇÃO DO ICM CONCEDIDA A SIMILAR NACIONAL.
DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA. REGRA ESPECIAL, ESTABELECIDA NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 167 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SOBRE O
TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DE JUROS, NA RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO
INDEVIDO. NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO QUE FIXA
HONORARIOS, SALVO A HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO DE LEI - SÚMULA 389.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS SOMENTE EM PARTE CONHECIDOS E PROVIDOS.